Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715776-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ALENCAR DA SILVA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES em favor de FRANCISCO ALENCAR DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 193215553 dos autos de origem), no processo n.o 0714334-86.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 58171655), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 13/04/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Argumenta que o paciente estava manobrando o carro que conduzia, quando foi abordado pela polícia militar. Salienta que um dos passageiros, de nome Juan, assumiu a posse de uma pequena porção de maconha, dinheiro em espécie e de uma substância encontrada em uma garrafinha plástica, que parecia ser lança-perfume. Discorre que, diante da droga apreendida com terceiro, a polícia conduziu o paciente e Juan até a distribuidora de bebidas do paciente. Nesta, embora o paciente tenha negado a entrada dos policiais, estes encontraram pequena porção de maconha, oito garrafas que eram usadas para venda a varejo de cachaça e água de coco. Acrescenta a impetrante que, na sequência, os policiais foram até à residência de Juan, onde localizaram cocaína e um líquido cujo cheiro lembrava lança-perfume. Defende que a prisão do paciente seria ilegal e incabível, porquanto a droga apreendida não seria de sua propriedade, além de ter colocado em desamparo o seu filho menor de idade, que se encontra, atualmente, sob os cuidados de uma vizinha. Sustenta que o paciente tem endereço e trabalho fixos. Pontua que o suposto delito teria sido cometido sem violência ou grave ameaça. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante n.o 256/2024 - 8a DP (Id 193198314 dos autos de origem), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos em um veículo demonstrando visível nervosismo sem conseguir manobrar o carro na via, motivo pelo qual foi realizada a abordagem. No interior do veículo, localizaram duas porções semelhantes à maconha, em saquinhos plásticos zip loc, e uma garrafinha plástica com forte de odor de substância semelhante à lança-perfume. Questionaram o motorista sobre a procedência e ele negou ser de sua propriedade as drogas. O passageiro assumiu que o lança-perfume seria dele, além de uma porção de maconha que ele havia esfarelado no automóvel. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que com o passageiro foi encontrada uma grande quantia em espécie (R$ 3.347,00). O motorista autorizou a revista em sua distribuidora de bebidas e, nela, foi encontrada uma garrafa de vidro com líquido semelhante à lança-perfume, oito garrafinhas plásticas vazias comumente utilizadas para acondicionamento de lança-perfume, uma porção de substância semelhante à maconha em um saquinho plástico e bastante dinheiro em moeda. Na residência do passageiro, que também autorizou a entrada da polícia, foram localizados dois galões de 5 litros contendo substância semelhante à lança-perfume, um galão cheio e outro vazio, além de 42 pinos de substância semelhante à cocaína, vários pinos vazios e 16 garrafinhas plásticas vazias comumente utilizadas para acondicionar lança-perfume, bem como três bala-clavas pretas. No caso, portanto, aparentemente, o paciente (que era o motorista) e o terceiro autorizaram a entrada dos policiais em seus domicílios. Entender-se de modo diverso, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 193215553 dos autos de origem): “(...) 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. 2.1 JUAN Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, não obstante bem a prova da materialidade, tenho que os indícios da autoria ainda é dúbia. O único elemento de convicção que o vincula aos fatos é o fato de estar no mesmo veículo de FRANCISCO. Não consta dos autos outros elementos que apontem, com a mínima segurança, que ele teria algum nível de vinculação subjetiva com as substâncias apreendidas nos autos, que não estavam em locais relacionados ao autuado. O simples fato de o autuado estar na companhia de FRANCISCO no momento da prisão é insuficiente para vinculá-lo ao suposto crime em questão. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 2.2 FRANCISCO No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A materialidade está comprovada pelo laudo preliminar de Id 193200198. Quanto aos indícios de autoria, pondero que as substâncias e instrumentos do crime foram encontrados em locais vinculados a FRANCISCO, em sua residência e em uma distribuidora por ele administrada. As circunstâncias em que as substâncias foram apreendidas também são fortes indícios da traficância. Há diversidade de substâncias (maconha, cocaína, lança-perfume), boa parte delas fracionadas e diversos recipientes destinados para seu fracionamento, o que indica finalidade de dispersão. A quantidade também é bastante razoável, especialmente no que diz respeito à substância vulgarmente conhecida como “lança-perfume” (4 litros), e cocaína (42 porções), o que sugere incompatibilidade com a posse para uso próprio. Pondero que o autuado é reincidente específico e estava em cumprimento de pena por condenação anterior a tráfico de entorpecentes, o que indica que nem mesmo a pena definitiva foi suficiente para dissuadir o autuado da prática delituosa. Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a reiteração delitiva, restando apenas o recurso à prisão preventiva. A respeito das medidas cautelares cabíveis, não obstante os bem fundamentados argumentos da defesa, tenho que a atual situação dos autos impede o deferimento da prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do CPP. Em que pese comprovada a paternidade, não há provas de que o autuado seja o único responsável pelos cuidados de seu filho, fato que de deverá ser melhor apurado posteriormente. No tocante às suas condições de saúde, não vislumbro incompatibilidade delas com a prisão preventiva, dado que cabe ao Estado proporcionar seu adequado tratamento durante o período de custódia, e eventual necessidade de acolhimento domiciliar poderá ser avaliada posteriormente. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JUAN CARLOS DOS SANTOS ALVES, nascido em 05/07/2003, filho de CARLOS IVAN ALVES e de SANDRA DOS SANTOS, impondo-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (5a Vara de Entorpecentes do DF). Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Oficie-se a VEPEMA, comunicando a respeito da prisão do autuado. Atribuo à presente decisão força de ofício. Quanto ao autuado Francisco, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO ALENCAR DA SILVA, nascido em 22/02/1996, filho de LINDALVA ALENCAR DA SILVA e de PAI NÃO DECLARADO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifos nossos). A denúncia foi oferecida, em 17/04/2024, e assim delineou as condutas do paciente e do terceiro (Id 193633601 dos autos de origem): “(...) No dia 13 de abril de 2024, às 01h, na Quadra 03, Conjunto 05, Lote 10 Setor Leste – Estrutural/DF, FRANCISCO ALENCAR DA SILVA e JUAN CARLOS DOS SANTOS ALVES, agindo em unidade de desígnios, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em segmentos plásticos, perfazendo a massa líquida de 5,71g (cinco gramas e setenta e um centigramas) – conforme o item 03 do Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 58.960/2024 de ID 193200198. Nas mesmas circunstâncias acima delineadas, FRANCISCO ALENCAR DA SILVA, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,53g (cinquenta e três centigramas) – item 06 do Laudo Preliminar. Ainda nas mesmas circunstâncias, JUAN CARLOS DOS SANTOS ALVES, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos de plástico, perfazendo a massa líquida de 13,50g (treze gramas e cinquenta centigramas); e 01 (uma) porção de diclorometano, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 4L (quatro litros) – conforme itens 01 e 08, respectivamente, do Laudo Preliminar. Consta no caderno investigativo que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os denunciados em um veículo (auto de Apreensão e Apresentação: ID 193200196), demonstrando visível nervosismo, sem conseguir manobrar o automóvel na via, motivo que ensejou a abordagem. No carro foram localizadas duas porções de maconha, em saquinhos tipo “zip loc”. Também foi encontrada uma garrafinha plástica com forte odor de “lança-perfume”, sendo certo que o assoalho do carro estava com o mesmo cheiro. Na ocasião, JUAN afirmou que somente o lança-perfume era seu, e que havia esfarelado uma pequena porção de maconha no assoalho do carro. Com ele, foram encontrados R$3.347,00 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais), em espécie. Ato contínuo, a equipe policial realizou buscas na distribuidora pertencente a FRANCISCO, de nome Las Vegas, ocasião em que encontraram a porção de maconha anteriormente descrita, acondicionada em saquinho plástico idêntico aos encontrados no veículo, bem como R$65,00 (sessenta e cinco reais) em moedas e oito garrafinhas plásticas, vazias, idênticas àquela do veículo e comumente utilizadas para acondicionamento de lança-perfume. Na residência de JUAN, situada ao lado da distribuidora, foram localizados um galão cheio, contendo lança-perfume e outro galão igual, mas vazio. Também foram localizados 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, vários pinos vazios, dezesseis garrafinhas plásticas, vazias, comumente utilizadas para acondicionar lança-perfumes, bem como três balaclavas pretas. (...).” (grifos nossos.) Constata-se, ao contrário do mencionado na decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que com o paciente foi encontrado apenas 0,53g de substância identificada como maconha, equivalentes a meras 03 (três) doses típicas, R$ 65,00 em moedas, e 08 garrafinhas plásticas vazias, comumente utilizadas para acondicionamento de lança-perfume. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, embora supostamente o paciente tenha cometido crime durante o cumprimento de pena, entendo que o fundamento da garantia de ordem pública não está suficientemente justificado, tendo em vista a ínfima quantidade de entorpecente encontrada com o paciente, bem como que as garrafas foram localizadas em sua distribuidora de bebidas, o que não pode presumir o uso para tráfico, na espécie. Nessa linha, o seguinte aresto: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 0,7 G DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO SER DEVIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO PO R MEDIDAS ALTERNATIVAS. DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. 1. A quantidade de drogas é ínfima no presente caso, e o fato de o crime ter sido cometido sem nenhuma violência não justifica uma medida mais drástica, sendo possível a substituição por medidas alternativas. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 886.579/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Além disso, o paciente comprovou, por meio do documento acostado no Id 58171658, que é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor de idade (Id 58171657). Desse modo, entendo que deve ser preservada a liberdade do paciente, ante a inexistência de motivo plausível para o decreto de sua prisão, porquanto foi encontrado com ínfima quantidade de entorpecente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (5a Vara de Entorpecentes do DF). Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Dou à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA para que o paciente seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Com isso, comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR